Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704936-72.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. D. O. M., D. D. O. M., N. D. O. M. APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de menores, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 23 de agosto de 2022 17:11:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador